Tribunal: CARF
Processo: 10950.903301/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.903301/2008-77
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.980 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
DALILA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
RETIFICAÇÃO DCOMP APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. DESACOMPANHADA DE PROVAS.
Aceita-se a retificação da DCOMP após a ciência do Despacho Decisório que não
homologou compensação lastreada em restituição de pagamento indevido ou a
maior, desde que acompanhada de provas hábeis e idôneas do alegado indébito, as
quais, em regra, deverão ser apresentadas na manifestação de inconformidade, sob
pena de preclusão. Como não houve apresentação de provas após o Despacho
Decisório, a pedido do Contribuinte deve negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e, também por unanimidade, em negar-lhe provimento

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Valcir Gassen, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Erika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.903301/2008-77
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.980 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.903301/2008-77

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, tempestivo (ciência do Acórdão de
Recurso Voluntário em 09/03/2021 (fl. 182); Recurso Especial apresentado em 24/03/2021 (fl.
184/ss), interposto pelo contribuinte, ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 22
de junho de 2009, em face do Acórdão no 3001-001.387, de 12/08/2020, que possui a seguinte
ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
Não comprovada violação das disposições contidas no Decreto no 70.235, de
1972, não há que se falar em nulidade do despacho decisório proferido pela
unidade jurisdicionante.
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
ANÁLISE
DOS
FUNDAMENTOS
DA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não constatada a existência de vício de motivação ou ausência de análise de
fundamentos e elementos de prova utilizados pelo contribuinte em Manifestação
de Inconformidade e capazes de infirmar o Despacho Decisório que não
homologou declaração de compensação, incabível a alegação de nulidade da
decisão de primeira instância.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO NA ORIGEM DO CRÉDITO.
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
A Manifestação de Inconformidade deve contestar a decisão administrativa,
manifestando o inconformismo e a insatisfação do contribuinte contra as razões
que conduziram a autoridade administrativa a decidir de determinada forma, em
expressa discordância da decisão prolatada, instaurando o litígio. Não se presta
o recurso para buscar a retificação de declarações prestadas pelo mesmo e que
deram ensejo a não homologação da compensação declarada.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.980 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.903301/2008-77

Os órgãos de julgamento administrativo não são competentes para proceder à
retificação de declarações apresentadas pelo contribuinte, sobretudo par reduzir
o montante do débito confessado, aumentar o valor do crédito inicial declarado
ou sua origem.
ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. TAXA SELIC.
LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4
Pela aplicação da Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos
federais.

Intimado, o Contribuinte interpôs Recurso Especial suscitando divergência em
relação à possibilidade de retificar o PER/DCOMP após o despacho decisório, quando
constatado erro material no seu preenchimento, com a determinação de retorno dos autos à
unidade de origem para análise do pedido.

O Recurso do Contribuinte foi admitido conforme despacho de fls. 220 a 225.

Devidamente intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao apelo
especial do Contribuinte postulando, o seu não provimento.

É o relatório em síntese.
Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.
Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.980 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.903301/2008-77

Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls.220 a 225.

Do Mérito

No mérito, cinge-se a controvérsia à possibilidade de retificação de PER/DCOMP
após a prolação do despacho decisório que não homologou o pedido de compensação.

Entendo que é possível a retificação de erro no preenchimento do DCOMP,
mesmo após a prolação do despacho decisório de não homologação, desde que acompanhada da
prova do direito creditório.

Neste ponto cito o acórdão n.,o 9101-005.265, de 03 de dezembro de 2021, de
relatoria do Ilustre Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, que entendeu que é possível a
retificação de erro no preenchimento do DCOMP, mesmo após a prolação do despacho decisório
de não homologação, desde que acompanhada da prova do direito creditório, conforme
fundamentos abaixo transcritos:

(....)
Pois bem, a respeito da possibilidade de conversão dos pedidos de indébitos de
estimativa em apuração do saldo negativo de IRPJ apurado ao final do período
de apuração, bem como sobre a possibilidade de apreciação do pleito do
contribuinte baseado em declarações retificadoras transmitidas após já ter sido
proferido o despacho decisório, já me pronunciei em diversas ocasiões, como, por
exemplo, no recente Acórdão no 1301-004.821 - julgado na sessão de 16 de
outubro de 2020 – em relação ao qual peço vênia para transcrever seus
fundamentos:
Conforme relatado, aduz a Recorrente ter cometido equívoco no preenchimento
da DComp em litígio, ao indicar que a origem do crédito como pagamento
indevido de estimativa, quando, em realidade, tratava-se de pedido de
reconhecimento de saldo negativo apurado ao final do período de apuração. A
unidade de origem não homologou a compensação porque o pagamento de
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.980 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.903301/2008-77

estimativa em questão estava alocado a débito de estimativa confessado em
DCTF. Já a DRJ entendeu não ser competente para analisar retificação de
DComp, não podendo ser caracterizado como tal

Este colegiado tem adotado o entendimento de que no caso de divergência entre a
DIPJ/DCTF e DCOMP, deve a autoridade prolatora do despacho decisório,
anteriormente a esta decisão, proceder a intimação do contribuinte para retificar
uma das declarações ou todas, de modo que a exigência prevista no artigo 170 do
CTN, no que se refere à exigência de certeza e liquidez do direito creditório
apresentado, não seja desnaturada para impedir a apreciação material do pleito
formulado pelo contribuinte.
O fundamento desse raciocínio funda-se no fato de que a autoridade fiscal não
pode limitar sua análise apenas nas informações prestadas em DComp, já que
existem informações em seu banco de dados provenientes de outras declarações
que permitem a análise da liquidez e certeza do crédito pleiteado. Isto é, cabe à
fiscalização, ao menos, questionar a divergência existente entre as declarações
transmitidas e proceder à intimação do contribuinte para retificar uma delas, de
modo a oportunizar ao contribuinte prestar esclarecimentos e eventualmente
retificar suas declarações.
Compulsando os autos, não encontro comprovação de que o contribuinte fora
intimado para proceder a retificação de quaisquer das declarações, antes do
despacho decisório.
A própria Administração Tributária, ao constatar esse rigor formal, modificou os
Despachos Decisórios emitidos eletronicamente passando a intimar previamente
o contribuinte, antes de emitir o despacho denegatório, verificar a
inconsistência das informações indicadas no Per/DComp com outras já
prestadas em declarações transmitidas anteriormente ou com outros elementos
constantes nos bancos de dados do Fisco.
Caso o contribuinte não responda à intimação fiscal, o despacho decisório será
proferido. Contudo, tal fato não significa que o direito do contribuinte à
retificação de declarações, ou ainda de demonstrar os erros nelas cometidos,
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.980 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.903301/2008-77

tenha precluído, sendo ainda possível retificar a DIPJ, DCTF e a própria
Per/DComp.
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento a
declaração, inclusive na própria DCOMP, o entendimento atual, inclusive da
RFB, é de que é possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de
tal erro, conforme bem delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de
2014, cujo excerto de interesse de sua ementa reproduz-se a seguir:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO
CONFESSADO, RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO
CONTRIBUINTE. CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas
nos incisos I, VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais
sejam: quando a lei assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as
ofensas em matéria de ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e
vício formal especial, desde que a matéria não esteja submetida aos órgãos de
julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo
a pagar a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN
para inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa
local para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de
erro de fato no preenchimento da declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode
ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em
declarações que deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.980 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.903301/2008-77

Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na
compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL), desde
que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já
tenha sido objeto de apreciação destes. [grifos nossos]
Ainda sobre a possibilidade de correção de erros no preenchimento de
declarações, peço vênia para transcrever excerto da ementa do Acórdão no 9101-
002.203, de relatoria do Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, julgado na sessão
de 02/02/2016:
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE
DCOMP E DIPJ. ESCLARECIMENTO E SANEAMENTO DE ERRO NO CURSO
DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
1 - Um erro de preenchimento de DCOMP, que motivou uma primeira negativa
por parte da administração tributária (DRF de origem), não pode gerar um
impasse insuperável, uma situação em que a contribuinte não pode apresentar
nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo. Tal interpretação estabelece uma preclusão que inviabiliza
a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal. Não há como
acolher a ideia de preclusão total, sustentada no entendimento de que a
contribuinte pretende realizar uma nova compensação por vias indiretas, dentro
do processo, especialmente pelas circunstâncias do caso concreto, em que ela
não pretende modificar a natureza do crédito (saldo negativo de IRPJ), nem seu
período de apuração (ano-calendário de 2003), e nem mesmo aumentar o seu
valor.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE
DCOMP E DIPJ. ESCLARECIMENTO E SANEAMENTO DE ERRO NO CURSO
DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
1 - Um erro de preenchimento de DCOMP, que motivou uma primeira negativa
por parte da administração tributária (DRF de origem), não pode gerar um
impasse insuperável, uma situação em que a contribuinte não pode apresentar
nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo. Tal interpretação estabelece uma preclusão que
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.980 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.903301/2008-77

inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal. Não
há como acolher a ideia de preclusão total, sustentada no entendimento de que
a contribuinte pretende realizar uma nova compensação por vias indiretas,
dentro do processo, especialmente pelas circunstâncias do caso concreto, em que
ela não pretende modificar a natureza do crédito (saldo negativo de IRPJ), nem
seu período de apuração (ano-calendário de 2003), e nem mesmo aumentar o seu
valor.
[...]
A respeito da possibilidade de se alterar a origem do crédito pleiteado quando o
contribuinte, equivocadamente, preenche a PER/DComp indicando como origem
do crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa em vez de saldo
negativo, há precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais nesse, conforme
pode se observar, por exemplo, no Acórdão no 9101-004.200, também de relatoria
do Conselheiro Rafael Vidal de Araújo. Veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ ANO-
CALENDÁRIO: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR
DE ESTIMATIVA MENSAL. ANÁLISE DO CRÉDITO NA PERSPECTIVA DE
SALDO NEGATIVO. POSSIBILIDADE. Os recolhimentos a título de estimativa
são referentes, no seu conjunto, a um mesmo período (ano-calendário), e embora
a contribuinte tenha indicado como crédito a ser compensado nestes autos apenas
a estimativa de julho/2002, e não o saldo negativo total do ano, o pagamento
reivindicado como indébito corresponde ao mesmo período anual (2002) e ao
mesmo tributo (IRPJ) do saldo negativo que seria restituível/compensável. Há
que se considerar ainda que em muitos outros casos com contextos fáticos
semelhantes ao presente, os contribuintes, na pretensão de melhor demonstrar a
origem e a liquidez e certeza do indébito, indicavam como direito creditório o
próprio pagamento (DARF) das estimativas que geravam o excedente anual, em
vez de indicarem o saldo negativo constante da DIPJ. Tais considerações levam a
concluir que a indicação do crédito como sendo uma das estimativas mensais
(antecipação), e não o saldo negativo final, não pode ser obstáculo ao pleito da
contribuinte. Os autos devem ser devolvidos à Delegacia de origem, para que
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.980 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.903301/2008-77

sejam reexaminadas as declarações de compensação, tratando do crédito na
perspectiva de saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2002. Ao compulsar
os presentes autos, de fato, parece-me que resta evidente não se tratar de pedido
de pagamento a maior das estimativas, mas, em tese, saldo negativo no período.
Se por um lado, a Recorrente confundiu esses conceitos quando da apresentação
da declaração, por outro, deixou inequívoco em suas razões de defesa de que sua
intenção era mesma aproveitar crédito decorrente do referido saldo negativo
formado pelo conjunto das estimativas. Convém ainda ressaltar que a unidade de
origem também não avançou no exame do mérito do contribuinte por falta de
retificação das DCTF, óbice esse também ora superado com base nos mesmos
fundamentos do erro no preenchimento do PER/DComp. Nesses casos, este
Colegiado firmou o entendimento de se reconhecer parte do requerido pela
Recorrente e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para se reinicie
a análise do mérito do pedido quanto à sua certeza e liquidez, evitando-se, nesta
fase processual, a realização de diligências a fim de não lhe suprimir instâncias
de julgamento, e lhe oportunizar que, se for o caso, após ser devidamente
intimado para tanto, apresente documentos e estes sejam analisados a fim de se
averiguar a ocorrência do erro alegado e consequentemente a aferição de seu
direito de crédito.
Dessa forma, a unidade de origem poderá analisar o mérito do pedido, qual seja,
a existência de saldo negativo no período, adotando-se a cautela necessária
quanto a eventuais PER/DComps referentes a outras estimativas do mesmo
período de apuração a que se refere o presente pedido.

Esta 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais vêm reconhecendo a
possibilidade de retificação de DCTF e DCOMP após a prolação do despacho decisório, desde
que acompanhada de provas do indébito. A título de ilustração, cita-se a ementa do acórdão no
9303-010.469, de relatoria do Ilustre Conselheiro e Presidente da 3a Seção, Rodrigo da Costa
Pôssas:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/10/2003
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.980 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.903301/2008-77

RESTITUIÇÃO. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE ACOMPANHADA DE PROVAS.
Aceita-se a retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que não
homologou compensação lastreada em restituição de pagamento indevido ou a
maior, desde que acompanhada de provas hábeis e idôneas do alegado indébito,
as quais, em regra, deverão ser apresentadas na manifestação de
inconformidade, sob pena de preclusão.

No entanto, verifica-se nos autos que o Contribuinte não apresentou a
PER/DCOMP retificador e nem outro documento que comprove o alegado.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 246
DF CARF MF
Original